Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-69.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000018-69.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RICARDO CESAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 059.474.544-67 (ADVOGADO), SUELI MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.852.581-51 (AGRAVANTE), RAPHAEL DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 058.820.184-71 (ADVOGADO), JULIO MARQUES DA SILVA NETO - CPF: 071.967.824-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. RICARDO CESAR FERREIRA DUARTE JUNIOR Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000018-69.2023.8.11.9005
.

Agravante:
SUELI MOREIRA DA SILVA.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – INAPTIDÃO – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante, por não permitir cognição segura do quadro fático apresentado, o qual somente será possível alcançado com a dilação probatória,
deve ser indeferida a
tutela

antecipada

pretendida
.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando permitir a parte agravante prosseguir no concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em face de sua eliminação no teste de aptidão física.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

I – Da ilegalidade do ato administrativo.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada para o fim de permitir que o agravante prossiga nas demais fases do concurso público, a partir do Teste de Aptidão Física.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, não foram prestadas as informações do Juízo Monocrático.

Os agravados, em resposta, defenderam a legalidade do ato administrativo questionado, sob o argumento de que foi dado tratamento isonômico a todos os candidatos.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, em judiciosos parecer, externou desinteresse jurídico.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando permitir a parte agravante prosseguir no concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em face de sua eliminação no teste de aptidão física.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, a verossimilhança do direito invocado vem lastreada em fatos que necessitam de mínima dilação probatória, somente possível de se alcançar com, ao menos, a eventual resposta da parte agravada, isto porque, na fase processual preliminar, não se tem por suficientemente comprovado a alegada violação à legalidade do certame, por ausência de aviso do erro cometido na execução do teste pelo fiscal, fatos que, somente com a regular instrução processual, poderão ser avaliados.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023